Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JODILSON GODOE PEREIRA - CPF: 748.936.531-72 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E INCLUSÃO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

4. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcialmente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença, com a sua inclusão em processo de reabilitação profissional.

5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo JODILSON GODOE PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1003566-16.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 153184201):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de manutenção de auxílio-doença com conversão para aposentadoria por invalidez, ajuizada por Jodilson Godoe Pereira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora, alega em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 20/02/2018 quando laborava na função de vaqueiro, diz que caiu de cima do cavalo o qual estava montado, fraturando a pelve (CID S32.8 e CID T029), havendo a necessidade de se submeter a colostomia e demais procedimentos.

Afirma que em razão do acidente passou a ter gastos com medicamentos e que continua com a bolsa de colostomia sem a menor condição de voltar ao trabalho, ainda mais na função de vaqueiro.

Assevera ter recebido o benefício de auxílio-doença e, foi concedido até o dia 30/01/2019, quando fora cessado indevidamente, informa que ingressou com uma ação judicial a este juízo o qual fora reconhecida a incapacidade do autor, determinando o restabelecimento do benefício, o qual pendurou apenas até 04/11/2020 quando novamente fora cessado.

Afirma também, que o autor não recuperou sua saúde, e que se encontra incapacitado diante a grave lesão que sofrera.

Assim, fundamenta que faz jus em restabelecer o benefício de auxílio-doença, ou que seja convertido em aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer a procedência do pedido, com a consequente condenação do Instituto Nacional do Seguro Social ao restabelecimento do benefício auxílio-doença, ou subsidiariamente em aposentadoria por invalidez, fixando ainda, em R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) e fixando os honorários advocatícios no porcentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

A inicial veio instruída de documentos.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID. 50849702).

Citada para a contestação, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade (ID. 52694521).

A parte autora não manifestou sobre o teor da contestação, deixando transcorrer em in albis o prazo.

O Dr. Diógenes Garrio Carvalho pleiteou pelo o declínio da nomeação por motivo profissional (ID. 66793906), fora nomeado o Dr. Marcus José Pieroni (ID. 71510245).

Realizada a perícia, foi juntado o laudo pericial aos autos, vinculado ao ID. 91359764.

Intimados para manifestar a cerca do laudo pericial, somente a parte autora se manifestou, já a parte requerida não se manifestou deixando transcorrer in albis o prazo.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de restabelecimento de auxílio-doença, c/c subsidiariamente conversão para aposentadoria por invalidez, ajuizada por JODILSON GODOE PEREIRA em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

O autor alega estar incapacitado para exercer atividades laborais, razão pela qual demandou a presente ação a fim de que seja a parte requerida condenada a restabelecer o benefício auxílio-doença, ou c/c aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que a presente demanda comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora merece em parte acolhimento.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse norte, destaca-se que a qualidade de segurado do requerente e o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais são matérias incontroversas, porquanto já reconhecidas quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença.

Com relação ao auxílio-doença, o artigo 59 da Lei n.o 8.213/91 prevê que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

Trabalhava como vaqueiro quando sofreu um trauma em cima da montaria causando fratura do anel pélvico e ruptura o intestino grosso na região anorretal. Foi encaminhado para o Hospital Regional onde a fratura foi fixada e necessidade de laparotomia e nesse processo foi necessário usar uma bolsa de colostomia durante três anos até receber alta médica definitiva. Retornou à mesma função na empresa e após dois meses foi dispensado. Tentou trabalhar em outra fazenda em serviços gerais, mas como sentia muita dor nas costas não conseguia arcar com a função sendo dispensado após seis meses. Hoje trabalha de forma descontinua em jardinagem. Com 36 anos, cursou a terceira série do Ensino Fundamental.

(...)

3) Qual a causa provável das doenças/moléstias/incapacidade?

R: Traumatismo ocorrido no trabalho quando atuava com vaqueiro e estava na montaria.

4) A doença/moléstia torna o periciando incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou para a atividade atual.

R: Para as atividades de vaqueiro ou de serviços gerais há incapacidade. O autor para sua subsistência apesar de algumas limitações hoje trabalha em jardinagem onde relata que faz esforços de menos intensidade.

5) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Total ou parcial?

R: Há incapacidade permanente e parcial. O autor não apresenta mais condições de exercer a função de vaqueiro e na zona rural. Para sua subsistência hoje trabalha como jardineiro com esforços de pequena a média intensidade.

(...)

9) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciando necessita de outras pessoas para atividades diárias? A partir de quando?

R: O autor não está totalmente incapacidade atualmente está trabalhando como jardineiro.

(...)

11) O periciando está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico. O tratamento foi realizado pelo SUS?

R: O tratamento médico cirúrgico ortopédico foi realizado no Hospital Regional de Rondonópolis pelo SUS e o autor está de alta médica definitiva.

Sendo assim, realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora já foi reabilitada da função que exercia, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Por conseguinte, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Por .ntido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. (...) (TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora a partir da data 04/11/2020, data da cessação do benefício no 632.239.995-4 (ID. 52694522 – pág. 14), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Determino a liberação dos valores depositados aos autos em favor do perito.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: JODILSON GODOE PEREIRA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: auxílio-acidente.

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: data da cessação do benefício, ou seja, 04/11/2020 (ID. 52694522 – pág. 14).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito ”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que comprovou nos autos que se encontra incapaz para o exercício da sua profissão de vaqueiro, a qual exige grande esforço físico e plena saúde, virtude das quais não dispõe, como faz prova os laudos médicos apresentados,

Assevera que preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, porquanto o atendimento à qualidade de segurado e à carência exigida são incontroversos.

Sustenta, ademais, quanto à incapacidade, que a documentação produzida durante toda a instrução processual contrapõe-se com o laudo da perícia judicial, que atestou a aptidão da parte apelante para qualquer trabalho, muito embora tenha reconhecido a redução da capacidade laborativa.

Argumenta que as provas produzidas devem ser consideradas como um conjunto, bem como que o julgador não se encontra adstrito à prova técnica oficial.

Por essas razões, requer a reforma da sentença “
para conceder o restabelecimento do Auxílio por incapacidade provisória ou a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, devido as patologias que acometem o Autor, uma vez que o mesmo está incapacitado ao trabalho, por ser esta uma forma de homenagear o DIREITO e reverenciar a JUSTIÇA!
” (ID. 153184206).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 153184209).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 157260652).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo JODILSON GODOE PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1003566-16.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo “
a PROCEDÊNCIA dos seus pedidos, condenando o Instituto Réu a concessão do Auxílio-Doença ou da Aposentadoria por invalidez, conforme seja auferido o grau de incapacidade do Autor, por perícia a ser designada por Vossa Excelência, a partir do dia em que foi cessado indevidamente o benefício, em 04/11/2020”.
(ID. 153184154).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 20.02.2018, que ocasionou fratura da pelve (CID10 S32.8 e T029), sendo necessária a utilização de bolsa de colostomia. Em razão das sequelas incapacitantes, o segurado percebeu auxílio-doença até 04.11.2020, quando teve o benefício cessado pela autarquia previdenciária, apesar de encontrar-se totalmente incapacitado para o trabalho anteriormente exercido.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que há incapacidade permanente e parcial da parte apelante para o exercício da atividade habitual (ID. 153184194).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que o segurado comprovou a redução da capacidade laboral, julgando parcialmente os pedidos para conceder o auxílio-acidente retroativamente à data da negativa na via administrativa (ID. 153184201).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, a partir da análise dos autos, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

Quanto ao mérito recursal, como cediço, o benefício da aposentadoria por invalidez

tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo juízo
a quo
reconheceu a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades de vaqueiro ou de serviços gerais. Veja-se(ID. 153184194):

“Respostas aos quesitos do Autor:

1) Qual a queixa que o periciando apresenta no ato da perícia?

R: Dor lombar e na região dos quadris e limitação para esforço de sobrecarga.

2) Qual a doença diagnosticada por ocasião da pericia com CID?

R: Sequela de traumatismo do anel pélvico com comprometimento visceral.CID>T029.

3) Qual a causa provável das doenças/molestias /incapacidade?

R: Traumatismo ocorrido no trabalho quando atuava com vaqueiro e estava na montaria.

4) A doença /molèstia torna o periciando incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou para a atividade atual.

R:
Para as atividades de vaqueiro ou de serviços gerais há incapacidade
.
O autor para sua subsistência apesar de algumas limitações hoje trabalha em jardinagem onde relata que faz esforços de menos intensidade.

5) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Total ou parcial?

R:
Há incapacidade permanente e parcial. O autor não apresenta mais condições de exercer a função de vaqueiro e na zona rural
. Para sua subsistència hoje trabalha como Jardineiro com esforços de pequena a média intensidade.

6) Qual a data provável do inicio da incapacidade/molestia que acomete o periciado?

R: A incapacidade e a molestia e suas sequelas se instalaram no dia do acidente em 20/02/2018.

7) A incapacidade remonta à data de início das doenças ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R: O tratamento médico minimizou o dano. Após três anos de tratamento tentou retornar à função declarada, mas não conseguiu. Atualmente com limitações está readaptado para uma outra função. A doença não foi agravada e sim atenuada pelo tratamento médico.

8) Caso conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se as condições pessoais do periciando (idade, grau de escolaridade) lhe sã favoráveis para retornar ao mercado de trabalho?

R: O autor com 36 anos, ensino fundamental incompleto hoje está trabalhando em jardinagem
.

9) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciando necessita de outras pessoas para atividades diárias? A partir de quando?

R: O autor não está totalmente incapacitado atualmente está trabalhando como Jardineiro.

10) Qual ou quais os exames clinicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R: Relatórios do cirurgião que o operou, CAT, Sumário de Alta do Hospital Regional.

11) O periciando está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico. O tratamento foi realizado pelo SUS?

R: O tratamento médico cirúrgico ortopédico foi realizado no Hospital Regional de Rondonópolis pelo SUS e o autor está de alta médica definitiva.

12) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R: Nada a acrescentar”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, ressaltou a possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam esforço físico.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, pois é jovem (37 anos - ID. 153184155) e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Por outro lado, verifica-se que a parte apelante preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade parcial para o exercício da atividade laboral anteriormente exercida.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que, apesar de ser pessoa jovem, o segurado possui baixa escolaridade (terceira série do ensino fundamental). Logo, necessária a sua inclusão em processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2o A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS”.

Desse modo, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-doença acidentário à parte apelante, que deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, se considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

O termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007).

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o de auxílio-doença, com a devida inserção em processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91
, a partir da data da cessação indevida do benefício, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023